Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INTERIOR DE UMA RESIDÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DIREITO FUNDAMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, aplicando-se a pena em seu mínimo legal.

2. O artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

3. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do delito, na primeira fase da dosimetria, em razão de o furto ter ocorrido no interior de uma residência.

4. Recurso conhecido e desprovido.